Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739925-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESTILARIA ATENAS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso no feito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora